Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716349-84.2022.8.07.0005 RECORRENTE: NYELSON WILLER INÁCIO DA SILVA RECORRIDO: YELUM SEGUROS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e processual civil. Ação indenizatória de natureza regressiva. Objeto. Danos materiais decorrentes de Acidente de trânsito. Colisão. Abalroamento traseiro. Presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Presunção não elidida. Digressão probatória. Abdicação. Culpa evidenciada. Negligência e imprudência do condutor do veículo abalroador. Inobservância do dever de cautela evidenciada (ctb, arts. 28 e 29, ii). Culpa exclusiva. Afirmação. Pressupostos da responsabilidade civil aquiliana evidenciados (cc, arts. 186 e 927). Obrigação de indenizar caracterizada. Restituição do valor pago pela Seguradora no reparo do veículo Segurado. Redução patrimonial comprovada por comprovantes de pagamento. Sub-rogação legal. Dano material provado. Autora. Litigância de má-fé. Falseamento da verdade. Não configuração. Aviamento da ação. Exercício regular de direito. Ausência de dolo. Apelo desprovido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação aviada em desfavor da sentença que, no ambiente de ação indenizatória aviada por seguradora em caráter regressivo, julgara procedente o pedido inicial, de forma a condenar o réu ao pagamento do montante despendido pela autora com a cobertura contratada com a correlata segurada, tendo em conta a perda total experimentada pelo veículo segurado, em razão dos danos oriundos do abalroamento ocasionado por acidente automobilístico conhecido como "engavetamento”, cuja culpa fora imputada ao réu, ora apelante. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da dinâmica do acidente que envolvera o veículo conduzido pelo réu e o automóvel segurado pela seguradora acionante de forma a ser apreendido se o infortúnio efetivamente derivara de conduta exclusiva imputável a ele, conquanto condutor do veículo que colidira com a traseira do automóvel segurado, que, por conseguinte, abalroara veículo de terceiro que seguia à frente, e, ademais, se incorrera a seguradora autora em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. III. Razões de decidir 3. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação, ao condutor do automóvel abalroador, do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB, arts. 28 e 29, inciso II). 4. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente. 5. Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além de a versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de que a condutora do veículo abalroado teria empreendido frenagem brusca e repentina à sua frente, não ter sido ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, a circunstância estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” (CTB, art. 42), deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pela proprietária do automóvel atingido. 6. Em situação de acidente de trânsito que envolvera 3 (três) automóveis, conhecida como “engavetamento”, a apreensão da culpa pelo sinistro é orientada pela “teoria do corpo neutro” e pela responsabilidade pela provação da primeira colisão, e, assim, evidenciado que a colisão inicial fora provocada pelo abalroamento do veículo que precedia o acionado na corrente de tráfego, tendo o veículo abalroado - “corpo neutro” -, em razão do impacto, sido projetado para a frente, vindo a se chocar, na sequência, pelo automotor que o precedida, a responsabilidade pelo sinistro deve ser imputada ao condutor do automóvel que determinara a primeira colisão. 7. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge que, formulada pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e, ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, incisos I e II). 8. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste à seguradora do veículo colidido o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor segurado que saíra danificado do evento danoso ou com o correspondente ao vertido em hipótese em que experimentara perda total, abatido o apurado com os salvados, ante a implementação do silogismo delineado pelo arts. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar, derivada da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, resplandeça, precipuamente se o causador não infirma o que despendera em composição do dano sofrido pela correlata segurada, conforme o encargo que lhe estava afetado (CPC, art. 373, II). 9. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação da ação que formulara como indevidos, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de ação ou apelo dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, precipuamente quando o pedido que formulara resta acolhido. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 374 e 375, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a manutenção do acórdão vergastado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que seu pedido de produção de prova pericial não foi analisado pelo juízo de primeira instancia. Afirma a ocorrência de julgamento contrário às provas acostadas aos autos, sendo os danos do veículo supostamente causador do acidente incompatíveis com seu arremessamento no veículo da frente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 374 e 375, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72675184): Diante da necessidade de elucidação acerca da dinâmica do acidente, o juízo a quo deferira às partes a oportunidade de produzir prova testemunhal sobre os fatos descritos da demanda, consoante perscrutado na inicial, contestação e réplica [1], contudo, o réu abdicara do seu direito de apresentar o rol de testemunhas [2]. Ainda que tivesse sido deferida a produção da prova técnica requestada pelo apelante, não seria hábil a afastar a presunção de culpa em seu desfavor, porquanto fora perquirida no sentido de “que seja realizada uma perícia com as fotos constantes nos autos a fim de aferir que, conforme o peso dos veículos envolvidos no acidente, não era possível o t-cross estar parado a fim de causar perda total e apenas uma avaria no honda civic.” [3] [...] Dessas singelas inferências sobeja impassível que, intimado a indicar as provas que pretendia produzir, o réu, no prazo que lhe fora assinalado, optara por não produzir prova testemunhal deferida pelo juízo primevo. Assim, o que sobreleva é que o réu não produzira o mais tênue elemento de prova apto a promover a elisão de sua responsabilidade, conquanto tenha lhe sido oportunizada a sua produção, de forma que, consoante o acima alinhado, o motorista do veículo precedido na linha de tráfego deve guardar distância razoável em relação ao veículo que segue à sua frente, inclusive como forma de evitar que, em ocorrendo situações de frenagem intensa, o acidente venha a se concretizar. [... Em sendo assim, apura-se que não foram produzidas quaisquer provas aptas a desqualificarem a presunção de culpabilidade que aflige o apelante, tanto mais porque optara por não produzir provas quando instado a tanto, não colacionando qualquer elemento de prova sobre a dinâmica dos fatos narrados sob a sua ótica, ficando patente que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto. Portanto, olvidando-se o apelante do ônus de comprovar a coexistência do fato modificativo que invocara como tese defensiva, qual seja, o fato de veículo segurado pela autora ter freado brusca e repentinamente, restara desatendida a determinação legal que está impregnada no artigo 373, inciso II da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002